Tribunal: TJDFT
Processo: 0713959-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713959-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIANE IENICHAKI AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL APE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVIANE IENICHAKI (executada), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id. 152537583 – pp. 1/2 ambos dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0708534-30.2018.8.07.0020), rejeitou a impugnação à penhora do bem imóvel, homologou o laudo de avaliação de Id. 128088206 dos autos principais, indeferiu a retirada do nome da ora agravante do cadastro de inadimplentes, e intimou a parte exequente a apresentar planilha atualizada do débito no prazo de cinco dias. Eis o teor da decisão: “Houve penhora do imóvel indicado na certidão 121828503, por determinação da decisão de Id. 124739217. Por meio da Id. 127906464 e documentos anexos, a executada impugna a referida penhora, sob os argumentos de que é bem de família e, em razão disso, é impenhorável. Insurge-se, ainda, contra eventual penhora de sua remuneração e alega excesso de execução e a retirada do nome da impugnante do cadastrado de inadimplentes Nada a prover quanto à penhora de verba salarial, pois esta não ocorreu. Rejeito a impugnação no tocante ao bem imóvel penhorado, uma vez que impenhorabilidade do bem de família não é oponível quando decorrente de débitos condominiais, nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. Nesse sentido é a jurisprudência deste E.TJDFT: "1. É possível a penhora do bem de família, se as dívidas decorrem de inadimplemento de taxas e contribuições condominiais relativas ao imóvel objeto da execução, nos termos do disposto no inc. IV do art. 3o da Lei no 8.009/90." Acórdão 1270409, 07122860220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Portanto, recebo a referida impugnação, mas indefiro no que tange a desconstituição da penhora dos direitos possessórios do imóvel. Homologo o laudo de avaliação de Id. 128088206 para todos os efeitos. Indefiro, ainda, a retirada do nome da impugnante do cadastrado de inadimplentes, pois a dívida permanece em aberto. Por fim, intime-se o exequente para trazer aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de cinco dias, com o abatimento dos valores levantados, além de requerer o que entender de direito no prazo de cinco dias. Publique-se. Intimem-se.“ (Id. 152537583 – pp. 1/2 ambos dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 45705249 – pp. 1/23), a executada, ora agravante, defende a impenhorabilidade do bem imóvel situado na Rua 05 Norte, Lote 04, Torre A, Apto. 1502, Edifício Modernlife, Águas Claras, Brasília/DF, ao argumento de que este é bem de família e reside nele. Noticia que desde a sua condenação, realiza depósitos espontâneos, sendo estes levantados pela parte exequente/agravada, configurando-se, assim, uma situação jurídica estabilizada. Relata que já depositou o valor de R$ 5.043,24 (cinco mil, quarenta e três reais e vinte e quatro centavos), atualizado até 27/03/2023. Afirma que o juízo a quo determinou a interrupção de tais depósitos por provocação do recorrido, com o fito de quitar o débito, em flagrante prejuízo da ora agravante. Sustenta não possuir bens penhoráveis e tão pouco condições financeiras para pagar o débito na integralidade. Argumenta que a execução deve se dar da forma menos gravosa à parte executada. Defende que a condenação da recorrente ocorreu em pedido de reconvenção em ação declaratória de assembleia, na qual terá que arcar com os honorários sucumbenciais, quais sejam, 11% (onze por cento) do valor da causa. Defende que o indeferimento à impugnação de penhora, ocasionará grave prejuízo de ordem processual e a dignidade da pessoa humana. Afirma que o valor do título não corresponde à obrigação certa, líquida e exigível. Discorre que o saldo a pagar corresponde à R$ 9.785,65 (nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Alega restar configurado o excesso de penhora, já que o imóvel está avaliado em R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais). Autoriza o desconto consignado no percentual de 10% (dez por cento) do valor líquido de sua remuneração. Defende, em suma, a condenação da parte exequente/agravada em litigância de má-fé (art. 80 CPC). Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja determinada a apresentação de outros bens passivos de penhora, ou envio de ofício ao empregador. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 45705250 e Id. 45705251. Em Id. 45757081 - pp. 1/3, foi parcialmente deferido o efeito suspensivo pleiteado tão somente para sobrestar o andamento dos autos na origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento. Contrarrazões da parte exequente/agravada no Id. 46606197 – pp. 1/4. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que o pleito recursal refere-se, em resumo, à questão da impenhorabilidade do imóvel localizado na Rua 05 Norte, Lote 04, Torre A, Apto. 1502, Edifício Modernlife, Águas Claras, Brasília/DF, sob o argumento de que o aludido apartamento é bem de família. No entanto, em consulta aos autos principais, observa-se que o juízo de origem conheceu dos embargos de declaração opostos da executada/agravante em face da decisão ora recorrida, e retificou o decisum, de forma a reconhecer a impenhorabilidade do citado imóvel e determinar a baixa da penhora averbada. Confira-se: “Trata-se de embargos de declaração opostos por SILVIANE IENICHAKI à decisão de ID 152537583 com o objetivo de sanar alegada contradição do decisum, em especial, no que concerne à natureza pessoal do débito em execução. Conheço dos embargos de declaração (ID 153396181), eis que interpostos no prazo legal. No mérito, assiste razão à Embargante. Compulsando os autos, verifica-se que o débito objeto de cobrança concerne ao “ressarcimento dos valores despendidos [pelo Condomínio] para a contratação dos advogados que atuaram na presente demanda” (Acórdão - ID 88244441). Desse modo, de fato, a natureza do débito não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90, quais sejam: IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Para fins de exaurimento da matéria, necessário destacar que a origem do débito em comento não se confunde com eventuais “contribuições devidas em função do imóvel familiar”. Noutro giro, o débito decorre, exclusivamente, do ajuizamento (e perda) da ação de conhecimento movida pela devedora/embargante nestes mesmos autos, sendo reconhecida, via reconvenção, a obrigação de ressarcimento de honorários pagos pelo Condomínio aos respectivos advogados. Esta última hipótese, repita-se, não autoriza o afastamento da regra de impenhorabilidade do único imóvel residencial da devedora/embargante. Assim, retifico o vício apontado na decisão de ID 152537583, de modo a acolher parcialmente a impugnação à penhora formulada pela Embargante e, dessa forma, reconhecer a impenhorabilidade (art. 1o da Lei no 8.009/90) do imóvel localizado na Rua 05 Norte, Lote 04, Torre A, Apto. 1502, Edifício Modernlife, Águas Claras, Brasília/DF. Ato contínuo, determino o pronto envio de mandado eletrônico ao 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal a fim de que se proceda à baixa da penhora averbada pelo CONDOMINIO DO RESIDENCIAL APE no registro do imóvel supramencionado (matrícula no 297894). Concedo ao Exequente o prazo de 15 (quinze) dias para que indique novos bens passíveis de constrição, sob pena de arquivamento do feito.” (Id. 155123794 – pp. 1/2 dos autos principais) Em sendo assim, considerando inexistir a penhora ora combatida pela ora recorrente, forçoso concluir não subsistir mais interesse recursal da parte recorrente no presente feito. Outrossim, no que concerne ao pedido de desconto de percentual do valor líquido da remuneração da agravante, à determinação de apresentação de outros bens passíveis de penhora e à condenação da parte recorrida por litigância de má-fé, tais questões sequer foram tratadas na decisão recorrida, não cabendo a esta Corte analisá-las em grau de recurso, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Ademais, a parte recorrente poderá realizar requerer junto ao juízo de origem tais propostas de quitação do débito exequendo, haja vista que na decisão que retificou a penhora em questão, o juízo a quo concedeu o prazo de 15 (quinze) dias à parte exequente/agravada para indicar novos bens passíveis de constrição. Em sendo assim, a falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto recursal autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora